Tribunal: TJBA
Processo: 8094445-16.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8094445-16.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: REINALDO FERNANDES NEVES DA ROCHA Advogado(s): GISELLY MARTINELLI FREITAS, VINICIUS FERREIRA SANTOS DE SOUZA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO E SÍNDROME DO MANGUITO ROTADOR. NEXO DE CONCAUSALIDADE RECONHECIDO. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDO JUDICIAL E DEMAIS PROVAS MÉDICAS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA DEMONSTRADA. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por segurado contra sentença prolatada pela Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedente ação ordinária movida em face do INSS, em que se postulava a concessão de auxílio-doença acidentário (B91), com sua manutenção até a reabilitação profissional e posterior concessão de auxílio-acidente (B94). A sentença fundamentou-se exclusivamente na perícia judicial, que reconheceu o nexo de causalidade das patologias com o trabalho exercido, mas afastou a existência de incapacidade laborativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão do auxílio-doença acidentário (B91), com base na existência de incapacidade laborativa temporária; (ii) definir se o laudo pericial judicial deve prevalecer em face do conjunto probatório em sentido contrário, composto por laudos médicos especializados e pareceres técnicos ocupacionais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O perito judicial reconhece o nexo concausal entre as patologias apresentadas (síndrome do túnel do carpo e síndrome do manguito rotador) e a atividade exercida pelo segurado, enquadrando-as no Grupo II da Classificação de Schilling (ID 91151110). 4. O laudo oficial conclui pela aptidão para o trabalho, com base em exame clínico e ausência de limitação funcional observada, recomendando apenas medidas ergonômicas previstas na norma regulamentadora de ergonomia 17 (NR-17) editada pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). 5. O conjunto probatório documental constante dos autos, composto por relatórios médicos de especialistas, parecer técnico ocupacional do CEREST (ID 91151098), laudo de deficiência física emitido pelo DETRAN/SE (ID 91151099), relatórios médicos (ID’s 91151101, fls.01/04; 91151116 e 91151116) apontam para quadro persistente de dor, parestesia, perda de força muscular e restrição funcional em membros superiores, que comprometem a aptidão para a função habitual. 6. A jurisprudência e os artigos 371 e 479 do CPC autorizam o juiz a formar seu convencimento com base no livre exame do conjunto probatório, não estando adstrito à ao laudo pericial judicial, sobretudo quando este se mostra contraditório com a documentação médica juntada aos autos. 7. As patologias ocupacionais apresentadas pelo apelante são crônicas, progressivas e relacionadas ao esforço repetitivo e más condições ergonômicas, agravadas pela ausência de intervenções eficazes no ambiente de trabalho, sendo necessária a reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. 8. A documentação médica particular, embora unilateral, revela acompanhamento contínuo e multidisciplinar, não se opondo de forma isolada ao laudo pericial, mas corroborando quadro clínico divergente que impõe reconhecimento da incapacidade temporária. 9. O pedido de concessão de auxílio-acidente (B94) é prematuro, devendo ser apreciado após eventual reabilitação profissional, conforme art. 86 da Lei nº 8.213/91. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; Lei nº 8.213/91, arts. 19, 21-A, 59, 62, 86 e 89; CPC/2015, arts. 371, 479 e 487, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL nº 8013379-44.2019.8.05.0080, Rel. Regina Helena, j. 24.08.2021; TJ-BA, AI nº 0008478-60.2015.8.05.0000, Rel. Gesivaldo Britto, j. 29.06.2016; TJ-BA, APL nº 0015189-71.2009.8.05.0039, Rel. Antônio Cunha, j. 07.02.2019; TRF-4, AC nº 5001258-49.2021.4.04.9999, Rel. Marcos Roberto, j. 25.04.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 8094445-16.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante REINALDO FERNANDES NEVES DA ROCHA e apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-238